Tribunal: STF
Processo: HC 232970
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valter Lima Nascimento, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem para absolver o paciente do crime de associação criminosa e redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, no HC nº 696831/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    A defesa alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em virtude de haver-se tomado como maus antecedentes condenação já alcançada pelo período depurador de 5 anos. 



    Afirma, em consequência, a indevida negativa de reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, bem como seja determinado ao Juízo da execução para que promova a substituição da pena por duas restritivas de direitos. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA QUANTO AO VETOR PERSONALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.077. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. PACIENTE COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DO CRIME DE TRÁFICO REDIMENSIONADA.ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. Sem a indicação concreta do ânimo do Acusado de associar-se de forma estável e permanente com outros Agentes, mostra-se indevida a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o Acusado e qualquer membro da associação, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 



    3. Tendo em vista que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos, e considerando a excepcionalidade do caso, não há desproporcionalidade no aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, em 4 (quatro) anos acima do mínimo legal, pela consideração dos antecedentes do réu e da enorme quantidade de entorpecentes apreendidos (401.55kg de cocaína). Desse modo, não há como, diante da ausência de manifesta ilegalidade, reexaminar a fundamentação apresentada pela Corte de origem. 



    4. Ao majorar a pena-base acima do mínimo legal, as instâncias ordinárias valeram-se de uma condenação para desabonar os antecedentes e a personalidade do Paciente. Tal associação, todavia, viola orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada em precedente qualificado, no qual se analisou o Tema Repetitivo n. 1.077, com a fixação da tese de que as "condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (sem grifos no original). Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade, mantidos os demais vetores desabonados. 



    5. São requisitos para que o condenado faça jus à causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente, o que não ocorre na espécie, na qual o Paciente registra antecedentes. 



    6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida, para absolver o Paciente do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, bem como para redimensionar as penas do crime de tráfico de drogas” (doc. 2, p. 270/271).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."



    Ademais, segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (Grifos nossos).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente